Tribunal: TJSP
Processo: 2134683-13.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação civil pública – Plano de expansão de telefonia – Fase de liquidação de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada – Irresignação acolhida em parte – Cumprimento da sentença que deve observar a forma mais favorável ao consumidor, ou seja, o pagamento de indenização correspondente ao valor das ações e não a entrega destas à parte exequente – Necessária a

Ementa:
Ação civil pública – Plano de expansão de telefonia – Fase de liquidação de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada – Irresignação acolhida em parte – Cumprimento da sentença que deve observar a forma mais favorável ao consumidor, ou seja, o pagamento de indenização correspondente ao valor das ações e não a entrega destas à parte exequente – Necessária a observância dos eventos societários ocorridos desde a data da emissão das ações até o trânsito em julgado da ação civil pública para fins de cálculo do débito – Juros de mora devem incidir a partir da citação da requerida na ação civil pública – Dobra acionária, juros e dividendos sobre capital próprio que não devem integrar a base de cálculo do débito – Multa pelo inadimplemento da obrigação deve ser excluída do cálculo – Entendimentos consolidados pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta C. Câmara em recursos oriundos do mesmo título executivo – Decisão reformada para acolher em parte a impugnação – Inversão da sucumbência com sustento no Artigo 86, parágrafo 11, do Código de Processo Civil – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2134683-13.2018.8.26.0000
Registro: 2020.0000730079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134683-13.2018.8.26.0000, da Comarca de Pontal, em que é agravante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é agravada MARIA REGINA DOS SANTOS BONARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2134683-13.2018.8.26.0000
VOTO No 27.340
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravada: Maria Regina dos Santos Bonardi
Comarca: Pontal
Juiz: Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes Cunha
Ação civil pública Plano de expansão de telefonia Fase de
liquidação de sentença Decisão que rejeitou a impugnação
ofertada pela executada Irresignação acolhida em parte
Cumprimento da sentença que deve observar a forma mais
favorável ao consumidor, ou seja, o pagamento de indenização
correspondente ao valor das ações e não a entrega destas à
parte exequente – Necessária a observância dos eventos
societários ocorridos desde a data da emissão das ações até o
trânsito em julgado da ação civil pública para fins de cálculo
do débito Juros de mora devem incidir a partir da citação da
requerida na ação civil pública Dobra acionária, juros e
dividendos sobre capital próprio que não devem integrar a base
de cálculo do débito
Multa pelo inadimplemento da
obrigação deve ser excluída do cálculo
Entendimentos
consolidados pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta C.
Câmara em recursos oriundos do mesmo título executivo
Decisão reformada para acolher em parte a impugnação
Inversão da sucumbência com sustento no Artigo 86, parágrafo
11, do Código de Processo Civil Recurso provido em parte.
Vistos,
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 153/156 dos autos principais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2134683-13.2018.8.26.0000
que em sede de liquidação de sentença proferida em ação civil pública
rejeitou a impugnação ofertada pela executada. A decisão de fls. 171 dos
autos principais não conheceu de embargos de declaração opostos pela
executada.
A agravante alega que o título executivo
determinou a entrega de ações e não o pagamento de indenização. Afirma
que a agravada não comprovou a titularidade do direito pleiteado, não
bastando a radiografia do contrato, não tendo demonstrado, ainda o
cumprimento de suas obrigações contratuais. Afirma que a expressão “da
forma mais favorável ao consumidor” diz respeito à forma como deve se
dar o cálculo da quantidade de ações a serem entregues aos promitentes
assinantes e que a condenação estabelecida na ação civil pública foi a
entrega de ações, sendo descabido o pagamento de indenização, cujo pleito
ofende a coisa julgada. Assevera que ainda que fosse uma obrigação
alternativa a escolha ficaria a critério do devedor, conforme Artigo 252 do
Código Civil e Artigo 325 do Código de Processo Civil. Afirma que o
critério de cálculo das ações deve observar o valor pago pela parte autora
na data da contratação atualizado até o 1o balanço elaborado e auditado
posteriormente, não devendo ser aplicada a Súmula 371 do C. Superior
Tribunal de Justiça. Afirma ser necessário considerar os eventos societários
ocorridos entre a data da emissão das ações e o trânsito em julgado da ação
civil pública. Aduz que se acolhida a conversão da diferença acionária em
indenização o cálculo apresentado pelo agravado não deve prevalecer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2134683-13.2018.8.26.0000
devendo ainda ser observado o teor do Recurso Especial com efeito
repetitivo n. 1.301.989/RS. Sustenta que os juros de mora devem incidir
somente a partir da intimação na habilitação individual de cada credor.
Afirma ser indevida a cobrança de multa, pois trata-se de direito disponível
a ser exercido pela manifestação de vontade de cada beneficiário, não
tendo havido descumprimento por parte da agravante que justifique a
imposição da penalidade. Alega ser indevida a inclusão na condenação de
verbas não abrangidas pela ação civil pública, ou seja, a dobra acionária,
além de juros e dividendos sobre capital próprio, sob pena de ofensa à
coisa julgada. Sustenta que a súmula 551 do C. Superior Tribunal de
Justiça deve incidir no sentido de que o título executivo não previu referida
condenação.
Inicialmente o recurso foi distribuído ao
Exmo. Desembargador Enio Zuliani, o qual se encontra prevento para
julgamento dos recursos oriundos da ação civil pública em questão.
Houve a concessão de efeito suspensivo (fls.
74).
Contraminuta às fls. 77/105.
Às fls. 106 o Exmo. Relator prevento
declarou impedimento e o recurso veio encaminhado a esta Relatoria em
cumprimento à decisão de fls. 108/109 do Exmo. Presidente da Seção de
Direito Privado.
As partes não se opuseram ao julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2134683-13.2018.8.26.0000
virtual.
É o relatório.
Cuida-se de liquidação de sentença proferida
em ação civil pública relativa ao plano de expansão da empresa de
telefonia executada, na qual foi tornada nula e ineficaz a cláusula 2.2 dos
contratos celebrados a partir de 25.08.1996, ficando as requeridas
condenadas solidariamente a emitir as ações com entrega aos subscritores
ou seu pagamento na forma mais favorável ao consumidor adquirente de
plano de expansão de linha telefônica no Estado de São Paulo, com base
no valor patrimonial (fls. 35/41 dos autos principais).
Cumpre observar, desde logo, que conforme
julgamento de recurso especial com efeito repetitivo que gerou o tema n.
667 do C. Superior Tribunal de Justiça (“Para fins do art. 543-C do CPC:
O cumprimento de sentença condenatória de complementação de ações
dispensa, em regra, a fase de liquidação de sentença.") não se faz
necessária a liquidação do julgado, cuja condenação depende de cálculo
aritmético com os parâmetros fixados pela reiterada jurisprudência desta C.
Câmara e do C. Superior Tribunal de Justiça.
No que tange à comprovação da condição de
exequente da parte agravada constata-se a juntada, pela própria executada,
da radiografia do contrato às fls. 118 dos autos principais. Como
reiteradamente tem decidido esta C. Câmara referido documento é
suficiente para reconhecer que a agravada se enquadra dentre os contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2134683-13.2018.8.26.0000
objeto da ação civil pública, considerando se tratar de contratação na
modalidade PEX (plano de expansão) ocorrida em 27/09/1996, ou seja,
dentro do período estipulado na ação civil pública, fazendo, portanto, jus
ao cumprimento do título, sendo desnecessária a juntada de outros
documentos.
Como ponderado pelo E. Relator prevento
em casos análogos: “Neste ponto, cumpre referir que a juntada da
radiografia se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão
da parte requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se que a Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou
a existência de um banco de dados interno integrado com o Banco
Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em
consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
alguns contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto
o documento apresentado” (Apelação n. 1000583-30.2016.8.26.0576,
julgada em 29 de julho de 2020).
A
condenação
na
hipótese
deixou
suficientemente claro que a opção mais favorável deve ser a que atende ao
interesse do consumidor, ao contrário do que sustenta a agravante. Deste
modo, a emissão de ações não se revela a alternativa que melhor atende ao
consumidor, o qual tem a possibilidade de requerer o respectivo
pagamento do valor em espécie sem isso incorra em afronta aos Artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2134683-13.2018.8.26.0000
252 do Código Civil ou 325 do Código de Processo Civil.
No que tange aos eventos societários
ocorridos desde a data da emissão das ações até o trânsito em julgado da
ação civil pública deve ser acolhida a argumentação da agravante no
sentido de que devem ser considerados para fins de cálculo do débito. A
utilização do valor correspondente à quantidade histórica de ações
adquiridas pela exequente sem considerar os eventos societários poderia
colocá-la em vantagem indevida em relação à executada e aos demais
acionistas que adquiriram ações da executada nas mesmas condições e no
mesmo período.
Nesse sentido cumpre transcrever, no que
pertine à matéria discutida neste recurso, parte da decisão monocrática do
E. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no Recurso Especial n.
1.647.879/SP, de 31 de outubro de 2017:
“Verifica-se que a irresignação também merece acolhida
quanto
à
necessária
observância
das
operações
de
grupamento de ações, a fim de evitar o enriquecimento ilícito
dos recorridos.
Com efeito, conforme se verifica no acórdão proferido pela
Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha
relatoria, processado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o
quantitativo de ações relativas à companhia sucessora,
hoje existente, deve ser calculado levando-se em conta
o número de ações apurado com base no balancete
mensal (Súmula 371/STJ), multiplicado por um fator
de conversão, o qual engloba o grupamento de ações.
Isso porque o quantitativo de ações apurado na data da
integralização não corresponde ao mesmo número de ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2134683-13.2018.8.26.0000
referente às empresas sucessoras, em virtude da realidade do
mercado acionário.
Confira-se, por oportuno, o seguinte trecho do referido
acórdão:
Então, o número de ações obtido deve ser multiplicado por
um fator de conversão, para que se encontre o equivalente de
ações na companhia sucessora, hoje existente. Esse fator de
conversão (Fc) deve englobar os agrupamentos acionários
eventualmente ocorridos.
Por exemplo, se cada grupo de 1.000 ações da companhia X
foram agrupadas em uma ação da companhia Y, a variável
"Fc"
deve
englobar
essa
operação
acionária.
(REsp
1.387.249/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/03/2014).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para
reconhecer a ocorrência de omissão no acórdão recorrido e,
em conformidade com o que dispõe o art. 1.025 do
CPC/2015,
considerar
prequestionada
a
matéria,
determinando que a apuração do valor devido observe
as operações de grupamento acionário ocorridas entre
a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da
demanda”.
Confira-se, ainda, o precedente desta C.
Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença
prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao
pagamento das participações acionárias dos contratos de
plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a
30.06.1997
Aquisição do plano de expansão durante o
período delimitado pela ação civil pública Necessidade de
observância dos critérios para cálculo das diferenças devidas
já estabelecidos pela Turma Julgadora nos milhares de casos
envolvendo a Telefônica - Aplicação do entendimento atual do
Tribunal acerca do método de cálculo e eventos societários
decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2134683-13.2018.8.26.0000
EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as
operações de grupamento e desdobramento acionários
ocorridas entre a data de emissão das ações e o
trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no
1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema
667
(Recurso
Especial
Repetitivo
n.o
1.387.249/SC).
Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido
de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo
da diferença acionária porque eles estão diretamente
relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só
com o valor econômico delas. Provimento em parte.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2097452-78.2020.8.26.0000; Relator (a): Enio Zuliani;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento:
04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020) (grifei)
No que tange à dobra acionária, dividendos e
lucros sobre o capital próprio com razão a agravante ao pleitear que não
devem ser considerados para fins de cálculo do débito, vez que não
previstos expressamente no título executivo, devendo ser adotado o recente
entendimento do d. Relator prevento desta Câmara, o qual por sua vez está
em consonância com aquele emanado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CPC/2015. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM
EMPRESA DE TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA
COLETIVA
(ACP
N.
0632533-62.1997.8.26.0100/SP).
DOBRA
ACIONÁRIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. INCLUSÃO
NA
LIQUIDAÇÃO.
DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
FIDELIDADE AO TÍTULO.
1. Controvérsia acerca da liquidação individual de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2134683-13.2018.8.26.0000
coletiva por meio da qual se declarou abusivo o critério do
valor médio de mercado (VMM) para o cálculo da retribuição
acionária, tendo-se determinado a aplicação do critério do
valor patrimonial da ação (VPA) do "balanço" patrimonial
posterior à data da integralização do contrato, tendo o
Tribunal de origem incluído na liquidação a complementação
de ações da dobra acionária.
2. Nos termos da tese firmada por esta Corte Superior no
julgamento do Tema 306/STJ, "a legitimidade da Brasil
Telecom S/A para responder pela chamada 'dobra acionária',
relativa às ações da Celular CRT Participações S/A, decorre do
protocolo e da justificativa de cisão parcial da Companhia
Riograndense de Telecomunicações (CRT), premissa fática
infensa à análise do STJ por força das Súmulas 5 e 7". (sem
grifos no original)
3. Embora exista nexo de causalidade entre o déficit de ações
na telefonia fixa e o déficit de ações na companhia de
telefonia móvel, o nexo de imputação da responsabilidade por
reparar esse déficit exige necessariamente abordagem do
protocolo da cisão (cf. Tema 306/STJ), circunstância que
altera a causa de pedir, tornando inviável a inclusão da dobra
acionária, quer na fase de conhecimento, como pedido
implícito, quer na fase de liquidação/execução como parcela
implícita da condenação.
4. Nos termos da tese firmada por esta Corte Superior no
julgamento do Tema 670/STJ, é descabida "a inclusão dos
dividendos ou dos juros sobre capital próprio no cumprimento
da sentença condenatória à complementação de ações sem
expressa previsão no título executivo".
5. Aplicação, ademais, das razões de decidir do precedente
que deu origem ao Tema 670/STJ.
6. Exclusão da dobra acionária dos cálculos da liquidação de
sentença.
7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1868740/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
26/05/2020, DJe 29/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2134683-13.2018.8.26.0000
Nesse sentido os precedentes atuais desta C.
Câmara:
Telefônica. Ação civil pública. Observância da diretriz do STJ
sobre exclusão de juros sobre o capital próprio, dividendos e
dobra acionária, por não terem sido incluídos na sentença que
se cumpre. Juízo de retratação exercido e aplicado para
excluir dobra acionária, dividendos e juros sobre o capital
próprio, reduzindo o percentual dos honorários para 12% do
valor atualizado da condenação. Posição do STJ nesse sentido
em cumprimento ao tema repetitivo 669, 670 e 873. Linha de
precedentes indicando o caminho a seguir (REsp. 1866932
SP, DJ de 19.3.2020; Resp. 1868740 SP, DJ de 26.05.2020 e
REsp. 1867620 SP, DJ de 29.05.2020) PROVIMENTO, em
parte e acórdão retificado nesses pontos.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2138976-60.2017.8.26.0000; Relator (a): Enio Zuliani;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
Socorro - 1a Vara; Data do Julgamento: 06/08/2020;
Data de Registro: 06/08/2020)
Embargos declaratórios contra acórdão que definiu critérios
para o cálculo da indenização devida ao acionista. O STJ
examinou diversos recursos e determinou que não sejam
incluídos a dobra acionária, os dividendos e juros sobre o
capital próprio. Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória
a harmonização dos julgados da Corte Superior. Alinhamento
deste Tribunal a essa diretriz. Exclusão dos consectários.
Ausência de vícios quanto à decisão que não conheceu o
agravo
de
instrumento
no
2173391-35.2018.8.26.0000/50000. Embargos declaratórios
ns.
2195213-80.2018.8.26.0000/50000
e
2205643-
91.2018.8.26.0000/50000 acolhidos. Embargos declaratórios
no 2173391-35.2018.8.26.0000/50000 rejeitados.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2195213-80.2018.8.26.0000; Relator (a): Enio Zuliani;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2134683-13.2018.8.26.0000
Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento:
28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)
Quanto aos juros de mora, sem razão a
agravante, vez que devem incidir a partir da citação na ação civil pública
como deliberado em sede de Recurso Especial com efeito repetitivo pelo
C. Superior Tribunal de Justiça que gerou o tema n. 685: "Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento
da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade
contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração
da mora em momento anterior".
Quanto ao cálculo do valor das ações para
fins de conversão em indenização adota-se o mesmo entendimento do C.
Relator prevento, ou seja, o valor da ação deve ser o da data do trânsito em
julgado da ação civil pública. O montante da indenização corresponderá ao
número de ações a que a parte tinha direito na data da integralização
(balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na Bolsa
de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Referido
valor deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil
pública.
Nesse sentido o precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO CIVIL - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2134683-13.2018.8.26.0000
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - BRASIL TELECOM E CELULAR -
VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - NÃO-OCORRÊNCIA - CRITÉRIO PARA
CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, EM
CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DAS AÇÕES AO
ACIONISTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Nas situações em que for impossível a entrega das ações,
cumpre estabelecer-se critério indenizatório que recomponha
ao acionista a perda por ele sofrida, conforme prevê o art.
461, § 1o, do Código de Processo Civil.
II - As ações, como se sabe, comportam um risco em si
mesmas, inerente à natureza da operação. A cotação das
ações no mercado, em decorrência do risco, é algo incerto
que varia dia a dia, mês após mês, ano após ano.
III - Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação
à telefonia fixa, seja em referência à telefonia móvel, uma
forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor
da indenização será o resultado do produto da quantidade de
ações multiplicado pela sua cotação na Bolsa de Valores,
exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou
seja, o valor da ação na Bolsa de Valores no dia em que o
acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser
corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a
citação.
IV - No caso de eventual sucessão, ter-se-á como parâmetro
o valor das ações na Bolsa de Valores da companhia
sucessora pois os acionistas passaram, automaticamente, a
ser acionistas da nova empresa.
V
-
O
devedor,
ora
recorrido,
ao
não
cumprir
espontaneamente com sua obrigação contratual, assumiu os
riscos e encargos previstos em Lei e necessários para a
recomposição do prejuízo sofrido pelo credor.
VI - Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1025298/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
24/11/2010,
DJe
11/02/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2134683-13.2018.8.26.0000
Com razão também a agravante quanto à
impossibilidade de inclusão no cálculo do débito do valor da multa
estipulada na sentença proferida na ação civil pública em R$3.000,00 após
o prazo de 60 dias para cumprimento da obrigação, vez que a sanção não é
destinada à agravada, mas ao Fundo Estadual de reparação de interesses
difusos lesados, como constou expressamente da sentença, com sustento no
Artigo 13 da Lei 7.347/85.
Assim, a decisão impugnada comporta
reforma para acolher em parte a impugnação ofertada pela executada nos
termos adrede mencionados.
Diante do acolhimento substancial da
impugnação reputa-se cabível a aplicação do Artigo 86, parágrafo único,
do Código de Processo Civil para condenar a exequente ao pagamento de
honorários advocatícios ao patrono da executada no valor de R$1.000,00,
observado o disposto no Artigo 85, parágrafo 11, do mesmo diploma
processual civil.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento em parte ao recurso.

MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora